Tribunal: CARF
Processo: 13603.722820/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. DATA DA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 30, DA LEI 8.212/1991. SÚMULA CARF 2. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar a alegação de inconstitucionalidade do artigo 30, da Lei 8.212/1991, em razão da vedação prevista no artigo 26-A do PAF e na Súmula no 2 do CARF.
MATÉRIA IMPUGNADA. REVISÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PARECER NORMATIVO COSIT 8, DE 2014.
A matéria impugnada não está sujeita ao controle hierárquico por meio da revisão de ofício, uma vez que a competência plena para sua apreciação pertence ao julgador.
PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR. RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
A personalidade pertence à pessoa jurídica como um todo, sendo os estabelecimentos unidades desta mesma pessoa jurídica.
A forma de apuração da contribuição por estabelecimento não se confunde com a responsabilização atribuída ao estabelecimento centralizador para o cumprimento da obrigação principal e acessória.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 1.170 DO STJ
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao período do aviso prévio indenizado.
AJUDA DE CUSTO. SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO EM VALOR FIXO. HABITUALIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA
O pagamento de ajuda de custo, independentemente da comprovação de despesas suportadas e pago em valor fixo, apresenta natureza remuneratória em razão da habitualidade com que é realizado.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR.
É facultado ao contribuinte questionar o FAP atribuído pelo Ministério da Previdência Social através de contestação ao Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência Social, no prazo de 30 dias da sua divulgação.
O julgador não é competente para alterar de ofício o índice do FAP não questionado pelo contribuinte no tempo e forma por ele devidos.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE.
Está sujeito à multa prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, o lançamento de ofício para exigir a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.722820/2014-12
ACÓRDÃO
2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. DATA DA APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF 103. NÃO CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 30, DA LEI 8.212/1991. SÚMULA CARF
2. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O CARF não é competente para apreciar a alegação de
inconstitucionalidade do artigo 30, da Lei 8.212/1991, em razão da vedação
prevista no artigo 26-A do PAF e na Súmula no 2 do CARF.
MATÉRIA IMPUGNADA. REVISÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO
JULGADOR. PARECER NORMATIVO COSIT 8, DE 2014.
A matéria impugnada não está sujeita ao controle hierárquico por meio da
revisão de ofício, uma vez que a competência plena para sua apreciação
pertence ao julgador.
PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA. ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR.
RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E
ACESSÓRIA.
A personalidade pertence à pessoa jurídica como um todo, sendo os
estabelecimentos unidades desta mesma pessoa jurídica.
A forma de apuração da contribuição por estabelecimento não se confunde
com a responsabilização atribuída ao estabelecimento centralizador para o
cumprimento da obrigação principal e acessória.

Fl. 1752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
2
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
TEMA 1.170 DO STJ
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.
AJUDA DE CUSTO. SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO EM
VALOR FIXO. HABITUALIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA
O pagamento de ajuda de custo, independentemente da comprovação de
despesas suportadas e pago em valor fixo, apresenta natureza
remuneratória em razão da habitualidade com que é realizado.
FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR.
É facultado ao contribuinte questionar o FAP atribuído pelo Ministério da
Previdência Social através de contestação ao Departamento de Políticas de
Saúde e Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência
Social, no prazo de 30 dias da sua divulgação.
O julgador não é competente para alterar de ofício o índice do FAP não
questionado pelo contribuinte no tempo e forma por ele devidos.
MULTA
DE
OFÍCIO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECORRÊNCIA.
INAFASTABILIDADE.
Está sujeito à multa prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, o
lançamento de ofício para exigir a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e em conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto a alegação de
inconstitucionalidade do art. 30, da Lei no 8.212/1991, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
3

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Rafael de Aguiar Hirano
(Substituto[a] Integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Voluntário ao Acórdão no 03-78.349, de 19 de
dezembro de 2017, em que os membros da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação,
assim decidindo: a) considerar improcedente o DEBCAD no 51.069.521-3; b) excluir a parcela
relativa ao aviso prévio indenizado do DEBCAD no 51.069.515-9; c) manter o crédito tributário
remanescente e a responsabilidade solidária da empresa Stick Empreendimentos e Participações.
Por bem retratar os fatos relevantes ao processo, abaixo se reproduz o relatório do
acórdão proferido pelo julgador de piso:
Trata-se de lançamento fiscal decorrente do descumprimento de obrigação
tributária principal, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e diferença nos valores do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), relativas às
competências 01/2010 a 12/2012 no valor de R$ 7.910.603,12 (sete milhões
novecentos e dez mil, seiscentos e três reais e doze centavos), consolidado em
05/12/2014.
Compõem o lançamento as seguintes contribuições sociais abaixo discriminadas:
DEBCAD
DESCRIÇÃO SUMÁRIA
VALOR
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
4
51.069.515-9 Contribuição da empresa – base FP Patronal
e GILRAT
R$ 415.657,60
51.069.521-3 Contribuição
da
empresa
–
base
contabilidade
R$ 7.494.945,52
TOTAL TRIBUTO LANÇADO
R$ 7.910.603,12
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 41/46, constitui fato gerador das contribuições
apuradas as remunerações pagas devidas ou creditadas aos segurados
empregados, apurado com base nas Folhas de Pagamento apresentadas em meio
digital e em lançamentos contábeis, não declaradas na Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP.
Informa que as bases de cálculo incluídas na presente lavratura foram
desmembradas em levantamentos específicos, a saber:
a) Levantamento F1 - FOLHA DE PAGAMENTO, agrega as bases de cálculo
apuradas com base nas folhas de pagamento dos anos de 2010 e 2011, relativas
aos pagamentos de ajuda de custo, aviso prévio indenizado e 13° sobre o aviso
prévio indenizado.
b) Levantamento F2 - FOLHA DE PAGAMENTO, apura as bases de cálculo
apuradas com base nas folhas de pagamento do ano de 2012, relativas aos
pagamentos de ajuda de custo, aviso prévio indenizado e 13° sobre o aviso prévio
indenizado.
c) Levantamento DR - DIFERENÇA GILRAT, referente às diferenças apuradas em
face de declaração incorreta da alíquota do GILRAT e do FAP na GFIP no ano de
2012.
d) Levantamento C1 - CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO, contém as bases de cálculo
dos segurados considerados empregados pela auditoria, nos anos de 2010 a 2011,
apuradas por meio da contabilidade.
e) Levantamento C2 - CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO, contém as bases de cálculo
dos segurados considerados empregados pela auditoria, no ano de 2012,
apuradas por meio da contabilidade.
A auditoria verificou a ocorrência do fato gerador no exame da escrituração
contábil digital, mediante consulta ao Sistema de Escrituração Contábil Digital –
SPED, para apuração das contribuições devidas pela empresa ao INSS e a
terceiros, nos anos de 2010 a 2012 e apuração das divergências nos valores do
GILRAT/FAP declarados incorretamente na GFIP no ano de 2012.
Mas esclarece a Fiscalização que no ano de 2012 a alíquota GILRAT de 3%
permanece inalterada mediante a aplicação do FAP de 1,0000.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
5
Foi constatado que a empresa não considerou na base de cálculo declarada em
GFIP, as remunerações efetuadas a título de aviso prévio indenizado como
também se verificou diferença nos pagamentos da rubrica ajuda de custo, pois
esta foi paga mensalmente aos segurados, em desacordo com o disposto no inciso
VII do § 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
Informa a fiscalização que no exame da escrituração contábil, a fiscalização
constatou ainda pagamentos de remuneração a diversas pessoas físicas, por meio
de interpostas pessoas jurídicas, escriturados nas contas COMISSÃO SOBRE
VENDAS, SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, DESPESAS C/ PUBLICIDADE e
PROPAGANDA, conforme discriminado no ANEXO II.
E não foi constatado GFIP para as prestadoras de serviços Fixa, Represa, Represul,
Scalla, Versão e Fares, ficando clara a inexistência de colaboradores (empregados)
e indicando que os serviços foram prestados pessoalmente pelos sócios.
Registra que a prestadora de serviços Fares Representações Ltda. - CNPJ
15.509.211/0001-21 funciona no mesmo endereço das sócias, e algumas outras
prestadoras dos serviços funcionam praticamente no mesmo endereço.
Registra ainda que não foi constatada movimentação financeira (NÃO CONSTA
DIPJ OU DIPJ INATIVA) para as empresas Fixa, Represa, Represul, Scalla e Versão, e
não consta receita da prestação de serviços para o sujeito passivo na DIPJ da
empresa Fares.
Entretanto, houve remuneração mensal para todos os prestadores de serviços,
que inclusive foram declarados pelo sujeito passivo na Declaração do Imposto de
Renda na Fonte - DIRF.
Assim a fiscalização concluiu que em que pese referidos pagamentos de
remuneração terem sido escriturados e declarados pelo sujeito passivo como
pagos a pessoas jurídicas, ficou evidenciado que os serviços foram prestados
pelos sócios, de forma não eventual e pessoal, mediante subordinação e
remuneração.
Considerando-se que a empresa STICK Empreendimentos e Participações Ltda –
CNPJ 07.334/411/0001-62 é sócia majoritária do sujeito passivo, foi emitido o
Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 114, na forma do art. 30, inciso IX da
Lei no 8.212/91.
Da Multa Aplicada
A multa ora aplicada foi a de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
crédito lançado, conforme art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei 11.488/2007.
Da Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais junto ao Ministério Público
Federal, em virtude da prática, em tese, do crime contra a ordem tributária
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
6
previsto na lei no 8.139/90, tendo em vista que as bases de cálculo (fatos
geradores) ora lançados não foram contabilizados nem declarados pelo sujeito
passivo na GFIP.
Da Impugnação
Embora a empresa Stick Empreendimentos e Participações Ltda tenha sido
arrolada como sócia solidária esta não apresenta contestação.
Dentro do prazo regulamentar, o contribuinte contestou os lançamentos, com as
seguintes alegações:
Inicialmente requer a exclusão das contribuições incidentes sobre as verbas a
título de aviso prévio indenizado, 13o indenizado e ajuda de custo, por não se
constituírem em verbas remuneratórias, mas sim indenizatórias, tratando-se de
mera recomposição patrimonial.
Cita o RES/STJ no 8/2008 para confirmar que não incide contribuição
previdenciária a cargo da empresa sobre o valor pago a título de aviso prévio
indenizado.
Com relação à ajuda de custo esclarece que todos os empregados que a
receberam o fizeram em sede de reembolso pela realização de serviços de
interesse da empresa impugnante. Aponta alguns exemplos de empregados
lotados em funções estratégicas que viajam para visitar indústrias, clientes,
pagamento de almoço, dentre outros.
Resume afirmando que tais parcelas, embora entregues pelo empregador a seu
empregado, não o são com a qualidade e objetivo contraprestativos, sendo
transferidas efetivamente com distintas natureza e finalidades jurídicas e que por
possuírem essência indenizatória, não integram o salário e, ato contínuo, a base
de cálculo de quaisquer contribuições previdenciárias.
Ressalta que o pagamento de tais parcelas indenizatórias também não restam
compreendido no fato gerador das contribuições previdenciárias em razão do
disposto no art. 457 e seus parágrafos 1o e 2o, da CLT.
Aduz que os fatos geradores imputados à impugnante se referem a
estabelecimentos distintos (matriz e filiais) e, se houve infração, o
estabelecimento que a cometeu é que deverá ser responsabilizado, não podendo
a matriz ser responsabilizada pela integralidade dos créditos.
Registra que foram celebrados contratos específicos particulares para cada uma
das empresas contratadas (Fixa Propaganda e Comunicação Ltda.; Scalia
Empreendimentos Ltda.; Represul Representação Comercial Ltda.; Represa
Representações Comerciais Ltda.; Versão Representação Comercial Ltda. e Fares
Representações Ltda) e emitidas notas fiscais para cada serviço por elas prestado
e que o pagamento realizado para empresas prestadoras de serviços não é fato
gerador de contribuições sociais.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
7
Em relação à prestadora Fares Empreendimentos e Participações Ltda, o CNPJ
identificado pela fiscalização é diverso da sociedade contratada pela impugnante,
conforme contrato social e notas fiscais anexos à peça impugnatória. Afirma ainda
que o fato de uma sociedade ter sede no mesmo endereço dos sócios não
constitui presunção de fraude.
Afirma ainda que a autoridade autuante não explicitou quais seriam as evidências
de que os serviços foram prestados pelos sócios, de forma não eventual e pessoal,
mediante subordinação e remuneração, e nem evidenciou qual seria o elemento
para se provar a pessoalidade e a subordinação no caso em apreço.
Aduz ainda que não há provas, no presente processo, da presença dos elementos
indicados no art. 3o da CLT, sendo que a conclusão exteriorizada no lançamento
constitui mera presunção não admissível no ordenamento jurídico tributário. E
que competiria ao fisco não apenas alegar, mas demonstrar, o que não fez, a
simulação, que é sempre dolosa, jamais podendo ser presumida, suposta ou
inventada e, assim, pleitear a desconstituição do contrato para o fim desejado.
Assegura que não foram informados, nos autos, os dispositivos que embasaram a
desconsideração da personalidade jurídica em razão da simulação e que parte dos
serviços prestados pelas pessoas jurídicas contratadas pela impugnante são de
natureza intelectual.
Que não restou comprovada a simulação na constituição das pessoas jurídicas que
prestaram serviços à impugnante, e muito menos o vínculo empregatício de
sócios/funcionários, sendo indevida a cobrança de tributos e multas sobre os
valores pagos.
Do RAT/FAP
Explica que o FAP a ser aplicado para o exercício de 2012 é o 0,5000, conforme
demonstra a Tela FAPWEB, obtida mediante acesso com senha específica do
contribuinte no sítio da Previdência Social e que foi inserida a informação “FAP
BLOQUEADO” devido a interposição da ação de Mandado de Segurança pela
impugnante e, ao ser fiscalizada há cerca de dois anos, a auditora responsável
advertiu a impugnante de que o FAP correto seria o de 0,5000, mas por falta de
atualização do sistema pela RFB após a desistência da ação judicial, o FAP
BLOQUEADO permaneceu inserido, o que não foi observado pela fiscalização
atual. Razão pela qual requer a sua retificação.
Da Alegada Não Incidência da Multa de Ofício
Requer que seja revisto o lançamento quanto à multa aplicada nos termos do art.
44, I da Lei n° 9.430/96, de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto apurado,
ante a ausência de configuração do fato gerador da obrigação principal e em
observância ao princípio da razoabilidade.
Do Pedido
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
8
Por todo o exposto, requer seja declarada a nulidade do lançamento. Caso
rejeitada a preliminar, o que se admite ad argumentandum, no mérito, requer a
impugnante o cancelamento dos autos de infração ou, sucessivamente, a revisão
do mesmo, conforme argumentos expostos nesta peça.
Da Diligência
Da análise dos autos, esta DRJ observou que a fiscalização entendeu que houve
prestação de serviços de pessoas físicas por meio de empresas interpostas, tendo
então desconsiderado as pessoas jurídicas, prestadoras de serviços e enquadrado
os sócios daquelas empresas como segurados empregados da autuada, sob o
argumento de que as empresas não apresentaram GFIP, o que demonstra que
não possuíam empregados, e que, com exceção da empresa Fares, não houve
movimentação financeira no período fiscalizado.
Assim, por meio do Despacho DRJ/Brasília no 2, de 05/05/16, de fls. 1410/1416, os
autos foram devolvidos para que a fiscalização se pronunciasse solicitando dentre
outras providencias que a autoridade autuante promovesse diligência na empresa
para explicitar quais seriam as evidências de que os serviços contratados com as
empresas prestadoras relacionadas pela fiscalização, foram prestados pelos sócios
destas, de forma não eventual e pessoal, mediante subordinação e remuneração,
uma vez que não ficou comprovado a presença dos elementos indicados no art.
3o, da CLT, caracterizadores da relação de emprego para cada segurado
enquadrado como empregado da impugnante, e dizer, de forma clara, se houve,
ou não, a simulação no procedimento da autuada, indicando os dispositivos que
fundamentam seu entendimento.
Entretanto na Informação Fiscal de fls. 1415/1416, a autoridade que promoveu a
diligência, distinta da que efetuou o lançamento afirmou apenas que não estavam
presentes e comprovados os pressupostos acima discriminados na autuação, pois
faltou à fiscalização autora comprová-lo e que assim a ficava também
impossibilitado de apresentá-los, como também não tinha como afirmar se houve
simulação no procedimento da autuada, pois a presente análise não encontrou na
argumentação da fiscalização e na documentação anexada ao relatório fiscal,
provas irrefutáveis da suposta simulação.” Cientificado do teor do resultado da
diligência o contribuinte se manifestou inconformado, entendendo que a
fiscalização não cumpriu com o inteiro teor da diligência solicitada, apresentou
nova manifestação reiterando quase todos os argumentos apresentados na
impugnação.
Da 2a Diligência
Levado a julgamento, esta 5o Turma de Julgamento, por meio da Resolução no
610, de 28/04/17, de fls. 1451/1453, por unanimidade de votos resolveu devolver
os autos à DRF de origem para que fosse procedida nova diligência, desta vez com
visita in loco e à vista dos documentos da autuada elaborasse relatório
complementar conclusivo sobre a existência dos elementos caracterizadores da
relação de emprego para cada sócio de pessoa jurídica enquadrado como
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
9
empregado da impugnante, como também se manifestasse de forma irrefutável
se houve, ou não, a simulação no procedimento da autuada, indicando os
dispositivos que fundamentaram seu entendimento e que fosse elaborada a
devida planilha de retificação - DE/PARA, em caso de se constatar erro/equívoco.
Como resultado da diligência, na Informação Fiscal, de fls. 1455/1459, o auditor
esclarece as inconsistências verificadas e apresenta as retificações a serem
procedidas, elaborando inclusive a planilha DE/PARA, de tudo dando ciência ao
contribuinte para manifestação.
Da Manifestação do Contribuinte
Inconformado o contribuinte mais uma vez se manifesta, às fls. 1669/1679,
alegando que não obstante a reformulação do crédito tributário e anulação
parcial do lançamento pela autoridade administrativa, esta entendeu que "pelas
condutas da impugnante, que em tese podem constituir crimes, previstos nos
artigos 298 e 304 do Código Penal (...) a fiscalização emitiu a Representação Fiscal
para Fins Penais a ser encaminhada ao Ministério Público.
Salienta a boa-fé da impugnante que contratou as empresas através de
representantes qualificados quanto a atividade prestada, jamais desconfiando da
existência de qualquer irregularidade proveniente da documentação enviada e
que pagou devidamente os serviços prestados e não contribuiu na eventual lesão
ao Fisco pela não quitação dos tributos devidos pelas sociedades Fixa Propaganda
e Comunicação Lida. bem como Scalia Empreendimentos Ltda (ou as pessoas
físicas que as representaram).
Afirma que se houve eventual ilícito, deve-se investigar os subscritores dos
contratos ou apurar quem falsificou as notas fiscais emitidas para acobertar a
operação, visando, obviamente, o não pagamento dos tributos sobre a atividade
de prestação de serviços.
Conclui assim, que considerando a boa-fé da impugnante e especialmente o
reconhecimento reiterado pela própria fiscalização, da improcedência do
lançamento quanto ao mérito das cobranças de contribuição previdenciária sobre
a prestação de serviço das sociedades citadas nesta peça, concorda integralmente
a impugnante com a referida reformulação, requerendo se faça constar do
sistema da RFB, de forma imediata, as alterações procedidas como também
inviável a emissão de "Representação Fiscal para fins Penais" bem como a
eventual investigação a ser iniciada contra a impugnante deverá ser
imediatamente trancada.
Sobreveio o Acórdão no 03-78.349, que por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, assim decidindo: a) considerar improcedente o DEBCAD no
51.069.521-3; b) excluir a parcela relativa ao aviso prévio indenizado do DEBCAD no 51.069.515-9;
c) manter o crédito tributário remanescente e a responsabilidade solidária da empresa Stick
Empreendimentos e Participações. A decisão foi assim ementada:
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
10
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELA PATRONAL. REMUNERAÇÃO DOS
SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes sobre
a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais que
lhes prestem serviços.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado ou trabalhador avulso,
a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
inclusive sob a forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.
AJUDA DE CUSTO.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de ajuda de custo integra o
salário-de-contribuição, exceto quando paga em decorrência de mudança de local
de trabalho e em parcela única.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO.
Por não se encontrar no rol das exceções enumeradas pelo § 9.o do art. 28 da Lei
n.o 8.212, de 1991, combinado com o § 9.o do art. 214 do Decreto no 3.048, os
valores pagos a título de 13o salário indenizado, sofrem incidência da contribuição
previdenciária.
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
ATO
ADMINISTRATIVO
VINCULANTE E DECISÃO JUDICIAL.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial no 1.230.957/RS,
no âmbito da sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), afastou
a incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o aviso prévio
indenizado.
Em razão do disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002, na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, e na Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-se vinculada ao referido entendimento
do STJ. Inteligência da Lei 10.522/2002, art. 19, inciso V; Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 1, de 2014, art. 3o; Nota PGFN/CRJ no 485, de 2016.
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO
OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR.
Restando demonstrado que não houve a prestação de serviços pelas pessoas
físicas caracterizadas como segurados empregados, via de consequência, não
ocorreu o fato gerador da contribuição previdenciária lançada o que resulta na
improcedência dos valores lançados.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
11
A multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) deve acompanhar os tributos
exigidos mediante lançamento de ofício, sendo que sua previsão legal encontra-se
disciplinada no art. 35-A da Lei 8.212/91 c/c com o art. 44, I da Lei no 9.430, de
1996.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER FUNCIONAL. NÃO ANÁLISE DO
CONTEÚDO.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo ao julgador administrativo apreciar o
conteúdo dessa peça.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
Recurso de Ofício
O processo em questão foi encaminhado para apreciação do recurso de ofício, uma
vez que o crédito exonerado superou o valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), conforme previsão na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. Ocorre que o
mencionado ato foi revogado pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que fixou o novo
limite de exoneração do crédito tributário para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
A Súmula CARF no 103 esclarece que o valor de alçada a ser considerado para o
conhecimento do recurso de ofício é aquele vigente na data do julgamento da instância revisora:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
No caso concreto, o crédito exonerado referente aos DEBCAD no 51.069.515-9 e
51.069.521-3 (principal e multa de ofício) foi de R$ 6.424.393,53 e, portanto, inferior ao limite
atual de alçada para o reexame necessário, nos termos do artigo 34, I, do Decreto no 70.235/1972,
combinado com a Portaria MF no 2, de 2023.
Assim sendo, não conheço do Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
O contribuinte tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação em 18.01.2018,
por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 1.724 a
1.749, mediante Solicitação de Juntada de Documentos datada de 19.02.2018, cujo documento se
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
12
encontra assinado por Júlio César Baeta Neves e Flávia Renata Vilela Caravelli (Procuração de fls.
299).
O dia de início da contagem para a apresentação do recurso se inicia em 19.01.2018
(sexta-feira), findando o prazo de 30 dias em 17.02.2018 (sábado). Considerando que os dias de
início e final de contagem dos prazos processuais ocorrem em dias de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato, é tempestivo o recurso apresentado em
19.02.2018 (segunda-feira), e estando presentes os demais requisitos para sua admissibilidade,
dele tomo conhecimento. O recorrente dividiu suas alegações entre os seguintes tópicos: (i) Vício
Formal do Acórdão – Desconsideração da reformulação do crédito tributário pela Receita Federal
do Brasil no curso do processo administrativo; (ii) Da não configuração de hipótese de recurso de
ofício, tendo em vista o valor da reformulação do crédito tributário pela Receita Federal do Brasil
no curso do processo administrativo; (iii) Lançamentos que não consideram a autonomia dos
estabelecimentos – eleição equivocada dos sujeitos passivos; (iv) Ausência de ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária no que concerne as verbas 13o indenizado e ajuda de custo; (v)
Utilização correta da FAP de 0,5% no exercício de 2012; (vi) Não incidência da Multa de Ofício
Aplicada.
Pois bem, passemos a análise das preliminares ao mérito, envolvendo a nulidade do
acórdão recorrido e nulidade do lançamento.
Nulidade da Decisão Recorrida
Neste primeiro tópico do voto serão enfrentadas conjuntamente as alegações dos
itens (i) e (ii). Em apertada síntese, o recorrente sustenta que uma vez que própria autoridade
lançadora se manifestou pela improcedência parcial do lançamento por ocasião de diligência
fiscal, não poderia julgador enfrentar esta questão, pretendendo com isso, afastar a eventual
possibilidade de alteração do julgado em sede de revisão de ofício, conforme artigo 34, I, do
decreto 70.235/1972.
Quanto a este ponto, não se visualiza qualquer nulidade da decisão recorrida. O
artigo 145, do Código Tributário Nacional determinam as hipóteses de alteração do lançamento,
após sua regular ciência ao sujeito passivo:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
Na realidade, o que invoca o recorrente é que ao responder à diligência requisitada
pelo julgador de piso às fls. 1.451 a 1.453, para que a autoridade lançadora se manifestasse
conclusivamente sobre a existência de elementos caracterizadores da relação de emprego com os
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
13
interpostos prestadores de serviço, esclarecendo sobre eventual simulação na contratação destes
serviços, além realizar nova planilha com a base de cálculo considerada, teria revisado o próprio
lançamento, vez que concluíra pela inexistência dos pressupostos em que se fundava o DEBCAD no
51.069.521-3.
Verifica-se que o recorrente expressamente refutou a acusação fiscal relativa ao
DEBCAD no 51.069.521-3, devolvendo à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília a
competência para o enfrentamento da matéria impugnada. Logo, ainda que se possa invocar
alguma das hipóteses de revisão de ofício do lançamento prevista no artigo 149, do Código
Tributário Nacional, não há que se falar do controle hierárquico do lançamento, cuja matéria se
encontrava sobre apreciação do julgador originário.
Trata-se de questão envolvendo a competência e a definitividade das decisões
proferidas pela instância julgadora. A este propósito, o Parecer Normativo COSIT no 8, de 2014,
bem esclarece o tema:
17. Frise-se, todavia, que, a revisão de ofício do lançamento não poderá adentrar
em matéria que esteja submetida ou já tenha sido apreciada no contencioso
administrativo (por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ ou
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF), uma vez que a
competência regimental da autoridade administrativa da unidade local para
decidir sobre revisão de ofício (art. 302, I, do RIRFB), além de não estar calcada
em competência legal específica do PAF para rever decisão daqueles órgãos, tem
sua atuação limitada pela própria definitividade da decisão administrativa de que
trata o art. 42 do PAF. Essa restrição não se confunde com a possibilidade de o
próprio órgão julgador proceder conforme o art. 32 do PAF.
18. Isso decorre de uma interpretação sistemática que leva em conta inexistir
hierarquia normativa entre lei complementar (CTN) e lei ordinária (PAF), e que, a
despeito de também não haver hierarquia administrativa entre autoridade
lançadora (na DRF) e julgadora (nas DRJs e CARF), mas, sim, distinção de
competências, não se pode negar que no campo do julgamento administrativo
também há uma hierarquia jurisdicional (prevalência da eficácia das decisões dos
órgãos ad quem). A possibilidade contida no art. 149 do CTN não é tão ampla a
ponto de contrapor por completo o disposto no art. 42 do PAF.
(...)
32. Do exposto, conclui-se que as hipóteses de revisão de ofício do lançamento
são aquelas fixadas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do CTN, quais sejam, quando
a lei assim o determine (como no caso do §7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002; e o art. 53 da Lei no 9.784, de 1999, neste incluídos o vício de
legalidade e ofensa à matéria de ordem pública); erro de fato no lançamento;
fraude ou falta funcional; e vício formal especial. São estes, portanto, os limites
materiais em que é possível a revisão de ofício do lançamento, desde que estas
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
14
questões não estejam (ou tenham sido) submetidas aos órgãos de julgamento
administrativo.
Portanto, estando a matéria submetida ao julgador administrativo, insuscetível a
invocação do controle hierárquico para afastar parte ou a totalidade do lançamento, mormente
porque a unidade lançadora não pretendeu alterar o próprio ato, e nem poderia, mas apenas
prestar as informações requisitadas pelo julgador de piso, que ao fim corroboraram a tese do
contribuinte. Assim sendo, não há que se falar em qualquer nulidade da decisão recorrida, na
medida em que o julgador apenas exerceu a sua competência plena, decidindo a lide.
Nulidade do Lançamento
O recorrente também invoca a nulidade do lançamento aduzindo que o crédito
tributário deveria ser lançado em desfavor de cada um dos estabelecimentos
individualizadamente, e não contra o estabelecimento centralizador. Justifica seu fundamento, na
autonomia administrativa e financeira destes.
Ora, sem qualquer fundamento a alegação do contribuinte. Cabe ao contribuinte
indicar à repartição fiscal qual será o estabelecimento centralizador da empresa, o qual deve
responder por eventuais autuações, ou seja, pelo cumprimento das obrigações principal e
acessórias, bem como na sua interação com o fisco. Inexistindo eleição, o estabelecimento
centralizador é a matriz da empresa.
Nada altera a questão, o fato de que alguns tributos ou contribuições apresentarem
apuração por estabelecimento, o que não afasta ou divide a responsabilidade da pessoa jurídica
pelo seu cumprimento. A personalidade pertence à pessoa jurídica como um todo, sendo os
estabelecimentos unidades desta mesma pessoa jurídica. Podem apresentar autonomia
administrativa, uma vez que a forma como se organizam está em sua seara de competência, mas,
jamais, apresentam autonomia jurídica, uma vez que tal qualidade decorre do direito público, e é
única para a empresa.
Deixo a apreciar a invocação de inconstitucionalidade do artigo 30, da Lei no
8.212/1991, por óbice na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, nenhuma ilegalidade o lançamento do crédito tributário realizado em
desfavor estabelecimento centralizador da empresa.
Contribuição incidente sobre Décimo Terceiro Indenizado e Ajuda de Custo
Não se conforma o recorrente quanto à manutenção da contribuição incidente
sobre o décimo terceiro salário indenizado, argumentando a estreita correlação entre esta verba e
o aviso prévio indenizado, cuja não incidência restou confirmada no repetitivo sob o Tema no
1.238 do STJ:
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
15
Não é possível o cômputo do período de aviso prévio indenizado como tempo de
serviço para fins previdenciários.
A decisão judicial em questão parte da premissa de que o aviso prévio indenizado
não produz repercussão alguma no cômputo para fins previdenciários, nos termos do § 11, do
artigo 201, da Constituição Federal, uma vez que visa reparar dano causado ao trabalhador, razão
pela qual não se presta como retribuição ao trabalho realizado, conforme REsp no 1.230.957/RS:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS SEGUINTES
VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO
PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE
DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.
[...]
2. Recurso especial da Fazenda Nacional.
[...]
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de
contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de
trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua
rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida antecedência.
Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado o direito
aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT). Desse modo, o
pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio indenizado,
visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado sobre a futura
rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na Constituição
Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não há
como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, “se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe
corresponderia o empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do
empregador. Assim, por ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a
circunstância de não haver previsão legal de isenção em relação a tal verba” (REsp
1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011).
[...]
Nos Embargos e Declaração ao Recurso Especial no 1.230.957/RS, restou ratificada a não
incidência do aviso prévio indenizado, concluindo o acórdão que “a decisão sobre a não incidência
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
16
da contribuição previdenciária em comento não viola o princípio da reserva legal de plenário, haja
vista que ela não pressupõe a declaração de inconstitucionalidade da legislação previdenciária”
suscitada pela Fazenda Nacional nos artigos 22 e 28 da Lei 8.212/1991 (AgRg no REsp
1.248.585/MA, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 23.8.2011).
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Extraordinário arguindo que a contribuição
previdenciária sobre o terço constitucional de férias se encontrava na época em apreciação pelo
STF sob repercussão geral no Tema 985 (RE no 1.072.485/PR) que trata da não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias (gozada ou indenizada),
cuja constitucionalidade restou ao final confirmada.
No entanto, o recurso extraordinário já se encontrava sobrestado, em razão do
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, do mérito do RE no 593.068/SC (Tema 163/STF) que
trata da não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno e adicional de insalubridade. O julgamento deste recurso extraordinário permanece em
sobrestado até a presente data.
Quanto ao aviso prévio indenizado, o Egrégio Supremo Tribunal Federal entendeu
que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba é matéria infraconstitucional,
declinando de sua competência ao apreciar o Tema 759, apreciado em sede de repercussão geral:
A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso
prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato
do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608,
rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Assim sendo, considerando a definitividade da questão relativa ao aviso prévio
indenizado, por meio da Nota PGFN/CRJ no 485/2016, a matéria foi incluída na lista de dispensa de
contestar e recorrer. No entanto, a referida nota afasta de sua aplicabilidade o reflexo do aviso
prévio indenizado no 13o salário.
Consultando a jurisprudência administrativa deste CARF sobre a incidência da
contribuição previdenciária sobre o 13o salário indenizado, existem acórdãos nos dois sentidos:
que reconhecem a sua incidência considerando a amplitude do conceito de remuneração,
excepcionada apenas pelas verbas mencionadas no § 9o do artigo 28, da Lei 8.212/1991; por sua
vez, outros acórdãos concluem pelo caráter acessório do 13o salário indenizado ao aviso prévio
indenizado, cuja incidência da contribuição previdenciária foi considerada ilegal pelo REsp no
1.230.957/RS.
No entanto, penso que a solução da questão deve se dar na interpretação
sistemática dos diversos fundamentos explorados neste voto. Ora, se o décimo terceiro salário
está sujeito à contribuição previdenciária e o STF já decidiu que é matéria infraconstitucional a
questão envolvendo o aviso prévio indenizado, o órgão que deve dará a última palavra é o STJ,
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
17
que o fez por meio do Tema 1.170 de recuso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.974.197/AM,
fixando a seguinte tese:
A contribuição previdenciária patronal incide sobre os valores pagos ao
trabalhador a título de décimo terceiro salário proporcional relacionado ao
período do aviso prévio indenizado.
Assim sendo, desde 06.08.2024, quando houve o trânsito em julgado do REsp no
1.974.197/AM, a matéria sobre a contribuição incidente sobre o décimo terceiro indenizado
relacionado com o período do aviso prévio não cabe mais discussão, sendo este entendimento de
reprodução obrigatória aos membros deste CARF, nos termos do artigo 99, do RICARF. Logo,
correta a decisão proferida pelo julgador de piso, sobre a manutenção da contribuição
previdenciária incidente sobre o décimo terceiro salário indenizado.
Ainda neste tópico, questiona o recorrente sobre a incidência da contribuição
previdenciária sobre verbas pagas a seus colaboradores sobre a denominação de ajuda de custo.
Na realidade, esclarece que tais pagamentos têm caráter indenizatório, uma vez que visam
reembolsar seus trabalhadores pela realização de serviços de interesse da empresa por
colaboradores em funções estratégicas e em cargos de confiança. Insiste que tais pagamentos não
apresentam caráter contraprestacional, não se sujeitando à contribuição previdenciária, desde
que não ultrapasse 50% de sua remuneração mensal.
No entanto, o julgador de piso refutou as alegações da empresa, argumentando que
o recorrente não trouxe ao processo qualquer comprovação das despesas realizadas pelos seus
trabalhadores, que teriam sido ressarcidas por meio desta verba:
No caso em tela o que se verificou foi que esta verba foi paga mensalmente aos
segurados, além do que a autuada não trouxe aos autos quaisquer documentos
comprovantes das despesas efetuadas, totalmente, portanto, em desacordo com
o disposto na alínea “g”, do parágrafo 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991 e no
inciso VII do § 9o do artigo 214 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
Sem nos apegarmos a denominação dada ao pagamento, alega o recorrente o
caráter genérico das despesas que pretendeu ressarcir. No entanto a decisão guerreada não se
limita a afirmar que os pagamentos se deram em desconformidade com a legislação a fim de que
o suplicante possa gozar da não incidência da contribuição, mas que não há nos autos
comprovação de que tais pagamentos ocorrem na forma da lei. Tal obrigação de demonstrar o
atendimento à legislação é do recorrente que deve demonstrar que atuou nos seus estritos
limites.
Na planilha de fls. 47 A 72 é possível verificar que os valores pagos à título de ajuda
de custo se repetem mês a mês para cada um dos beneficiários, o que nos leva a crer que não se
prestam para ressarcir ou reembolsar despesas incorridas, mas para fazer frente a eventuais
custos que podem ou não ocorrer. Essa constatação, desnatura o fundamento da natureza
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
18
indenizatória destes pagamentos, justificando a incidência da contribuição previdenciária sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
No caso, tais pagamentos são habituais para o empregado, estando sujeito à
incidência da contribuição previdenciária, nos termos da Tema 20 do STF, apreciado em sede de
repercussão geral, no paradigma RE 565.160:
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998.
À propósito, este CARF por diversas vezes já reiterou que o pagamento realizado em
valores fixos a título de ajuda de custo, integra o salário de contribuição, estando sujeito à
contribuição previdenciária, conforme precedentes abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
AJUDA DE CUSTO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Integra o salário de contribuição a ajuda de custo concedida de forma fixa e
continua aos segurados empregados.
Número da decisão: 2402-003.593 – Processo 10670.721519/2011-57
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PAGAMENTO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. AJUDA DE CUSTO FIXA SEM
COMPRAVAÇÃO
DE
DESPESAS.
NATUREZA
SALARIAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES SOBRE VALORES PAGOS POR TRABALHO EM DOMINGOS E
FERIADOS.
O valor fixo pago a título de ajuda de custo deve ser incorporado na remuneração
do empregado, detectado que não possui caráter indenizatório. A mera
classificação como indenização, ainda que por convenção coletiva, não serve de
prova ante a falta de comprovação da despesa correspondente.
Número da decisão: 2201-009.286 – Processo no 10480.730480/2016-19
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
AJUDA
DE
CUSTO/LOCOMOÇÃO.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há que se falar em reembolso de despesas quando os valores pagos a título
de ajuda de custo/locomoção eram pagos aos segurados sob um valor fixo, o que
desnatura o caráter indenizatório, posto que não se tratou de efetivo
ressarcimento.
Número da decisão: 2403-002.587 – Processo no 10120.006939/2010-55
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
19
Assim sendo, não comprovando o recorrente que a verba questionada se prestasse
ao efetivo ressarcimento de despesas de seus colaboradores e que tais valores são pagos em
montante fixo e de forma habitual, nenhum reparo à decisão recorrida.
DO FAP UTILIZADO
Na sua peça recursal, não se conforma com o FAP utilizado pela fiscalização no
lançamento DR. Afirma que o FAP correto é o de 0,5000, mas que ao apurar eventual diferença de
FAP, notadamente no ano de 2012, o agente fiscal adotou o índice 1,000 uma vez que existia a
marcação de bloqueio, e que o que motivou esta situação teria sido a interposição do Mandado de
Segurança no 2010.38.00.005898-5, que visava garantir o direito de continuar recolhendo a
contribuição do inciso II, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991, sem a repercussão do FAP para fins de
apuração da alíquota ajustada.
Alega, também, que o motivo do bloqueio para o FAP não mais se justificaria tendo
em vista que ciente de que o FAP era 0,5000 teria desistido do Mandado de Segurança no
2010.38.00.005898-5, conforme de fato restou comprovado (fls. 809 a 812). Ocorre que a defesa
parte de uma premissa indevida, pois desde a Resolução MPS/CNPS no 1.316, de 2010, constatado
que o contribuinte apresente grau de rotatividade superior a 75%, não poderia gozar da
mencionada bonificação, ou seja, índice inferior a 1,000. Logo, não foi por causa do Mandado de
Segurança no 2010.38.00.005898-5, que o FAP ficou bloqueado, mas em razão da alta rotatividade
de seus colaboradores. Basta verificar às fls. 814 a 815 qual foi o motivo do bloqueio. Abaixo, cito
o item 3.1 da Resolução MPS/CNPS, que apresenta o mesmo critério para bloqueio na legislação
superveniente do Conselho Nacional de Previdência Social:
3.1. Após a obtenção do índice do FAP, conforme metodologia definida no Anexo
da Resolução MPS/CNPS No 1.308, de 27 de maio de 2009, não será concedida a
bonificação para as empresas cuja taxa média de rotatividade for superior a
setenta e cinco por cento.
Diante de tal cenário, correta foi a decisão proferida pelo julgador de piso,
constatando a atividade vinculada da autoridade lançadora e a sua incompetência para alterar de
ofício o FAP determinado pelo Ministério da Previdência Social. Uma vez que não se conformasse
com o FAP bloqueado, deveria o contribuinte adotar os meios legais para contestá-lo perante o
órgão competente, que não é a Receita Federal do Brasil, nem passível de questionamento neste
processo administrativo, nos termos do artigo 202-B, do Decreto no 3.048/1999:
Art. 202-B. O FAP atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social
poderá ser contestado perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da
Previdência Social, no prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
§ 1o A contestação de que trata o caput deverá versar, exclusivamente, sobre
razões relativas a divergências quanto aos elementos previdenciários que
compõem o cálculo do FAP.
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
20
§ 2o Da decisão proferida pelo Departamento de Políticas de Saúde e Segurança
Ocupacional, caberá recurso, no prazo de trinta dias da intimação da decisão, para
a Secretaria de Políticas de Previdência Social, que examinará a matéria em
caráter terminativo.
§ 3o O processo administrativo de que trata este artigo tem efeito suspensivo.
Não destoa do entendimento do julgador de piso, decisões do CARF a respeito da
competência para questionar o valor do FAP publicado pelo Ministério da Previdência, conforme
ementas abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet,
sendo por isso de pleno conhecimento da empresa, não se configurando como
obrigação da fiscalização a demonstração de tal fator. A contribuição a cargo da
empresa destinada à Seguridade Social para o financiamento do SAT, poderá ser
majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção,
nos termos das Leis no 8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos
no 3.048/99, 6.042/07 e 6.957/09. Se houver discordância quanto ao FAP
atribuído pelo Ministério da Previdência Social, a empresa poderá contestá-lo
perante o Departamento de Políticas de Saúde e Segurança Ocupacional da
Secretaria Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, no
prazo de trinta dias da sua divulgação oficial.
Número da decisão: 2402-009.841 – Processo no 11516.720954/2013-71
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOR ACIDENTÁRIO PREVIDENCIÁRIO - FAP. ALÍQUOTA.
INCORREÇÃO. DIFERENÇA. LANÇAMENTO.
É procedente o lançamento que vise a cobrança da diferença de contribuição
previdenciária resultante da aplicação da alíquota do FAP em percentual menor
que o divulgado pela Previdência Social. O CARF não é competente para julgar
procedimento e orientações adotados pelo Departamento de Políticas de Saúde e
Segurança Ocupacional da Secretaria de Políticas da Previdência Social para
obtenção do índice do fator FAP atribuído ao contribuinte, nem benefícios
previdenciários decorrentes da Lei 8.213/91 e Resoluções MPS/CNPS n°s 1.308 e
1.309. Recurso Voluntário Negado.
Número da decisão: 2803-004.195 – Processo no 16682.720294/2013-21
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/10/2012
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
21
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. PUBLICAÇÃO. INTERNET.
O FAP da empresa é publicado pelo Ministério da Previdência Social na internet. A
contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho poderá ser
majorada ou reduzida em função da aplicação do Fator Acidentário de Prevenção.
FAP. CONTESTAÇÃO. RECOLHIMENTO.
Se houver discordância quanto ao FAP atribuído, a empresa poderá contestá-lo.
No caso de decisão definitiva contrária ao sujeito passivo, no processo
administrativo relativo ao FAP, eventuais diferenças referentes ao FAP deverão
ser recolhidas no prazo de trinta dias contados da data da ciência da decisão,
sendo-lhes aplicados os acréscimos legais.
Número da decisão: 2401-004.931 – Processo no 15586.720125/2013-16
Cabe esclarecer, por fim, que em sede de repercussão geral, ao julgar o paradigma
RE no 677.725/RS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 554, o reconhecendo que o
FAP atende ao princípio da legalidade:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Logo, nenhum reparo à decisão proferida pelo julgador de piso.
DA MULTA DE OFÍCIO APLICADA
Neste último capítulo recursal desenvolvido pelo recorrente, deseja o afastamento
da multa de ofício aplicada, invocando o artigo 76, da Lei no 4.502/64, que deveria ser aplicado
analogicamente ao caso, uma vez que o contribuinte agiu de boa-fé, argumentando, também, que
a autoridade lançadora deve calibrar a multa aplicada, levando em consideração a situação
concreto.
Cumpre esclarecer ao recorrente, que o uso da analogia é um método de integração
normativa que permite aplicar regras criadas pela lei a casos não previstos expressamente, o que
evidentemente, não é caso, pois o artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991, define o procedimento a ser
aplicado:
Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
22
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Neste sentido, a insurgência do recorrente é contra a própria lei que estabelece a
multa mínima de 75% no caso de lançamento de ofício, sujeito, ainda, às reduções nas hipóteses
de pagamento ou parcelamento, antes da decisão proferida em primeira instância administrativa
(art. 6o da Lei no 8.218/1991). Lembro ao contribuinte que por dever regimental, esta Turma não
tem competência para negar vigência a legislação, muito menos questionar sua proporcionalidade
ou abusividade, nos termos do artigo 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Ademais, inaplicável o dispositivo o artigo 76, da Lei no 4.502/1964 invocado, pois
requer a correção da infração antes do procedimento fiscal (denúncia espontânea) ou naqueles
casos em que a conduta do sujeito passivo se encontrasse fundamentada em interpretação
anterior do fisco.
Art. 76. Não serão aplicadas penalidades:
I
-
aos que, antes de qualquer procedimento fiscal, procurarem
espontaneamente, a repartição fazendária competente, para denunciar a falta e
sanar a irregularidade, ressalvados os casos previstos no art. 81, nos incisos I e II
do art. 83 e nos incisos I, Il e III do art. 87;
II - enquanto prevalecer o entendimento - aos que tiverem agido ou pago o
imposto:
a) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja
ou não parte o interessado;
b) de acordo com interpretação fiscal constante de decisão de primeira instância,
proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, em que o interessado for
parte;
c) de acordo com interpretação fiscal constante de circulares instruções,
portarias, ordens de serviço e outros atos interpretativos baixados pelas
autoridades fazendárias competentes.
Ora, nenhuma destas situações pode ser invocada, na medida em que não houve
qualquer correção antes do procedimento de fiscalização (denúncia espontânea), tanto que foi
necessária a movimentação do aparato estatal para a constituição do crédito tributário em
desfavor do recorrente, do qual o recorrente oferece resistência, levando a lide às últimas
instâncias administrativas. Também não há que se argumentar que a conduta do sujeito passivo
estivesse amparada em uma interpretação anterior do fisco que o beneficiaria.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.810 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.722820/2014-12
23
Diante de tal quadro, irreparável a decisão do órgão de piso.
CONCLUSÃO:
Ante todo o exposto, não conheço do recurso de ofício; conheço parcialmente do
recurso voluntário, exceto da alegação de inconstitucionalidade do 30, da Lei no 8.212/1991, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 1774
DF CARF MF
Original